Tribunal: STF
Processo: ARE 1413878
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em julgamento assim ementado (doc. 38):



    “APELAÇÕES CRIME – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E EM CONEXÃO COM OUTRAS INDEPENDENTES (ART. 2º, § 2º E § 4º, INC. IV, DA LEI Nº 12.850/13) – OPERAÇÃO ALEXANDRIA. 



    APELO 01: PRELIMINARES – 1) ARGUIÇÕES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – EXORDIAL ACUSATÓRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 41 DO CPP – 2) AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE QUE AUTORIZAM A PERSECUÇÃO PENAL – MÉRITO – PLEITOS ABSOLUTÓRIOS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO ‘IN DUBIO PRO REO’ – NÃO CABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM QUE OS RÉUS INTEGRARAM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA ‘PCC’, A QUAL SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO CONCEITO TRAZIDO NO ART. 1º, §1º, DA LEI Nº 12.850/13 – ADESÕES EVIDENCIADAS ATRAVÉS DE INÚMEROS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS – CONDIÇÕES DE SUBALTERNOS – IRRELEVÂNCIA – PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 2º, DA LEI Nº 12.850/13 CONSTATADA – CONDENAÇÕES MANTIDAS – DOSIMETRIA DA PENA – REIVINDICAÇÕES DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 65, INC. III, ALÍNEA ‘C’, DO CP – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS ACUSADOS AGIRAM SOB AMEAÇA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA APENAS EM RELAÇÃO AO RÉU DIONATAN MENDES DE QUADROS – VIABILIDADE – SÚPLICA DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES – IMPOSSIBILIDADE, POIS DEVIDAMENTE CARACTERIZADAS PELAS PROVAS DOS AUTOS – READEQUAÇÃO DA CARGA PENAL ANTE A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP – PODER/DEVER DO MAGISTRADO PARA AUMENTAR A SANÇÃO APENAS COM RELAÇÃO A UMA MAJORANTE NO CASO DE CONCURSO HOMOGÊNEO DE CAUSAS DE AUMENTO DA PENA – DETRAÇÃO PENAL QUE, NO CASO CONCRETO, NÃO IMPORTA EM MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ‘QUANTUM’ DE EXASPERAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM COMUNICAÇÃO AO MAGISTRADO. 



    APELO 02: PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO ‘IN DUBIO PRO REO’ – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM QUE O RÉU INTEGROU A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA ‘PCC’, A QUAL SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO CONCEITO TRAZIDO NO ART 1º, §1º, DA LEI Nº 12.850/13 – ADESÃO EVIDENCIADA ATRAVÉS DE INÚMEROS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS – PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 2º, DA LEI Nº 12.850/13 CONSTATADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA CARGA PENAL NA TERCEIRA FASE – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP – PODER/DEVER DO MAGISTRADO PARA AUMENTAR A SANÇÃO APENAS COM RELAÇÃO A UMA MAJORANTE NO CASO DE CONCURSO HOMOGÊNEO DE CAUSAS DE AUMENTO DA PENA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM COMUNICAÇÃO AO MAGISTRADO. 



    APELO 03: PRELIMINARES – 1) ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – EXORDIAL ACUSATÓRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 41 DO CPP – 2) AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE QUE AUTORIZAM A PERSECUÇÃO PENAL – MÉRITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO ‘IN DUBIO PRO REO’ – NÃO CABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM QUE O RÉU INTEGROU A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA ‘PCC’, A QUAL SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO CONCEITO TRAZIDO NO ART. 1º, §1º, DA LEI Nº 12.850/13 – ADESÃO EVIDENCIADA ATRAVÉS DE INÚMEROS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS – CONDIÇÃO DE SUBALTERNO – IRRELEVÂNCIA – PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 2º, DA LEI Nº 12.850/13 CONSTATADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – REIVINDICAÇÃO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 65, INC. III, ALÍNEA ‘C’, DO CP – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O ACUSADO AGIU SOB AMEAÇA – SÚPLICA DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES – IMPOSSIBILIDADE, POIS DEVIDAMENTE CARACTERIZADAS PELAS PROVAS DOS AUTOS – READEQUAÇÃO DA CARGA PENAL ANTE A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP – PODER/DEVER DO MAGISTRADO PARA AUMENTAR A SANÇÃO APENAS COM RELAÇÃO A UMA MAJORANTE NO CASO DE CONCURSO HOMOGÊNEO DE CAUSAS DE AUMENTO DA PENA – DETRAÇÃO PENAL QUE, NO CASO CONCRETO, NÃO IMPORTA EM MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ‘QUANTUM’ DE EXASPERAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM COMUNICAÇÃO AO MAGISTRADO. 



    APELO 04: PRELIMINARES – 1) ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – EXORDIAL ACUSATÓRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 41 DO CPP – 2) AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE QUE AUTORIZAM A PERSECUÇÃO PENAL – MÉRITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO ‘IN DUBIO PRO REO’ – NÃO CABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM QUE O RÉU INTEGROU A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA ‘PCC’, A QUAL SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO CONCEITO TRAZIDO NO ART. 1º, §1º, DA LEI Nº 12.850/13 – ADESÃO EVIDENCIADA ATRAVÉS DE INÚMEROS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS – CONDIÇÃO DE SUBALTERNO – IRRELEVÂNCIA – PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 2º, DA LEI Nº 12.850/13 CONSTATADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – NECESSÁRIA APLICAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 580 DO CPP, DO DISPOSTO NO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP – PODER/DEVER DO MAGISTRADO PARA AUMENTAR A PENA APENAS COM RELAÇÃO A UMA MAJORANTE NO CASO DE CONCURSO HOMOGÊNEO DE CAUSAS DE AUMENTO DA PENA – REGIME FECHADO MANTIDO – EXEGESE DO ART. 33, §§ 2º E 3º DO CP – RECURSO A QUE SE CONHECE E NEGA-SE PROVIMENTO, COM COMUNICAÇÃO AO MAGISTRADO. 



    APELO 05: PRELIMINAR – ARGUIÇÕES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – EXORDIAL ACUSATÓRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 41 DO CPP – MÉRITO – PLEITOS ABSOLUTÓRIOS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO ‘IN DUBIO PRO REO’ – NÃO CABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM QUE OS RÉUS INTEGRARAM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA ‘PCC’, A QUAL SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO CONCEITO TRAZIDO NO ART. 1º, §1º, DA LEI Nº 12.850/13 – ADESÕES EVIDENCIADAS ATRAVÉS DE INÚMEROS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS – PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 2º, DA LEI Nº 12.850/13 CONSTATADA – CONDENAÇÕES MANTIDAS – DOSIMETRIA DA PENA – PEDIDOS DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO MENOR IMPORTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – ATUAÇÃO DIRETA DOS APELANTES NA EMPREITADA CRIMINOSA – COAUTORIA EVIDENCIADA – MAJORANTE DO ART. 2º, § 2º DA LEI DE REGÊNCIA DEVIDAMENTE CARACTERIZADA – NECESSÁRIA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP, COM FUNDAMENTO NO ART. 580 DO CPP – PODER/DEVER DO MAGISTRADO PARA AUMENTAR A PENA APENAS COM RELAÇÃO A UMA MAJORANTE NO CASO DE CONCURSO HOMOGÊNEO DE CAUSAS DE AUMENTO DA PENA – REGIME FECHADO MANTIDO – EXEGESE DO ART. 33, §§ 2º E 3º DO CP – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA DIANTE DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM COMUNICAÇÃO AO MAGISTRADO. 



    APELO 06: PRELIMINARES – 1) ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – EXORDIAL ACUSATÓRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 41 DO CPP – 2) AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE QUE AUTORIZAM A PERSECUÇÃO PENAL – MÉRITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO ‘IN DUBIO PRO REO’ – NÃO CABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM QUE O RÉU INTEGROU A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA ‘PCC’, A QUAL SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO CONCEITO TRAZIDO NO ART. 1º, §1º, DA LEI Nº 12.850/13 – ADESÃO EVIDENCIADA ATRAVÉS DE INÚMEROS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS – CONDIÇÃO DE SUBALTERNO – IRRELEVÂNCIA – PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 2º, DA LEI Nº 12.850/13 CONSTATADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – REIVINDICAÇÃO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 65, INC. III, ALÍNEA ‘C’, DO CP – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O ACUSADO AGIU SOB AMEAÇA – SÚPLICA DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES – IMPOSSIBILIDADE, POIS DEVIDAMENTE CARACTERIZADAS PELAS PROVAS DOS AUTOS – READEQUAÇÃO DA CARGA PENAL ANTE A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP – PODER/DEVER DO MAGISTRADO PARA AUMENTAR A SANÇÃO APENAS COM RELAÇÃO A UMA MAJORANTE NO CASO DE CONCURSO HOMOGÊNEO DE CAUSAS DE AUMENTO DA PENA – DETRAÇÃO PENAL QUE, NO CASO CONCRETO, NÃO IMPORTA EM MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ‘QUANTUM’ DE EXASPERAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM COMUNICAÇÃO AO MAGISTRADO. 



    EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DA APLICAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP, PARA TODOS OS CORRÉUS QUE NÃO APELARAM, COM READEQUAÇÃO DAS REPRIMENDAS, DEVENDO SER COMUNICADO AO MAGISTRADO.”



    No Recurso Extraordinário, interposto com base no art. 102, I, a, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, aduzindo violação ao art. 5º, LIV e LV da CF/88, os recorrentes buscam o seu provimento, nos termos seguintes: “para absolver os recorrentes, tendo em vista a inexistência de delimitação das condutas e de demonstração do nexo de interdependência de sua ação com a atividade empreendida pela organização criminosa, em evidente violação à garantia do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Em razão da repercussão geral do caso, requer seja fixado precedente por esta Corte para, em interpretação conforme o art. 5º, LIV e LV, da CF, estabelecer que a acusação e a condenação no crime de organização criminosa pressupõe a descrição mínima individualizada que vinculam os agente s imputado s à atividade delitiva por ela desenvolvida.” (doc. 58).



    O Tribunal a quo, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extremo, ao aplicar precedente desta CORTE formado sob a sistemática da Repercussão Geral (ARE 748.371-RG, Tema 660, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), e ao constatar a ausência de prequestionamento da matéria recorrida (doc. 64).



    No Agravo, alega-se que “a matéria foi esgotada no âmbito da instância ordinária” (doc. 67).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de Agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Ministro Min. CELSO DE MELLO, se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, com relação à incidência da tese exposta no Tema 660 desta SUPREMA CORTE, não existe previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No mais, tem-se que, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou expressamente a questão constitucional veiculada à luz do dispositivos da CARTA MAGNA tidos por violados, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de janeiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente